Tribunal: TJDFT
Processo: 0754824-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade na execução de título extrajudicial.
2. A agravante afirma incapacidade financeira, alega saldo bancário composto por valores de terceiros e sustenta omissão na análise documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou incapacidade financeira para obter gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 exige prova concreta da incapacidade financeira.
4. Pessoa jurídica somente obtém gratuidade mediante comprovação documental, nos termos da Súmula 481 do STJ.
5. A agravante não apresentou documentos idôneos, apesar da intimação.
6. Registros anteriores revelam inconsistências contábeis e bancárias, o que fragiliza a alegação de hipossuficiência.
7. Ausentes provas contemporâneas e suficientes, inviável o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: "1. Pessoa jurídica deve comprovar incapacidade financeira para obter gratuidade. 2. Ausentes provas idôneas, mantém-se o indeferimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; Súmula 481 do STJ.